Tribunal: TJDFT
Processo: 0023725-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO EM UTI. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS DO SUS. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do Distrito Federal em arcar com as despesas decorrentes da internação em hospital particular nasce com o pedido realizado à Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal.
2. O valor a ser apurado pela internação em hospital privado, por falta de leitos públicos, não é vinculado aos critérios e tabelas da Lei no 8.080/90 aplicáveis aos casos em que há contrato ou convênio com os Sistema Único de Saúde – SUS. Precedentes.
3. A fixação dos honorários advocatícios, em primeiro lugar, é regida pelo primado da sucumbência em que o vencido paga honorários ao advogado do vencedor e, não sendo possível verificar o êxito ou não na demanda, utiliza-se o princípio da causalidade, perquerindo-se quem deu causa a demanda. Havendo sucumbência no caso concreto inviável a adoção do princípio da causalidade.
4. Apelações conhecidas e não providas.